Tribunal: TJES
Processo: 5000119-10.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-10.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELETROZEMA S/A e outros
RECORRIDO: GENARIO NETO LAZARO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000119-10.2022.8.08.0064

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELETROZEMA S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RECORRIDO: GENARIO NETO LAZARO

JUÍZO DE ORIGEM: IBATIBA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com ressarcimento de danos morais e pedido de liminar, em decorrência de negativação indevida do nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, uma vez que foi comprovado o dano moral, sendo assim, condenando os requeridos Eletrozema S.A e Banco Losango S.A ao pagamento solidário do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em face a extensão dos danos causados ao Requerente com juros e correção a partir da presente data.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a recorrida juntou aos autos a comprovação da inscrição indevida, além de ser constatado o equívoco na atuação dos recorrentes quando deveriam ter promovido ao cancelamento do boleto cobrado em valor diverso do pactuado, mas não o fizeram.

A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou o que segue, vejamos;

(...) Diante disso, podemos identificar que no presente caso, houve ato ilícito por parte dos requeridos, uma vez que a requerida Eletrozema S.A não cancelou os boletos bancários, como havia dito que faria, e o requerido Banco Losango S.A inserindo o nome do requerente no cadastro de inadimplentes de forma indevida.

[...]

No caso em apreço, o ato ilícito já foi constatado,ensejando o dano moral da parte requerente, haja vista que houve cobrança indevida por falha no serviço dos requeridos em conjunto. Onde o requerido Eletrozema S.A não cancelou os boletos bancários, e o requerido Banco Losango S.A inseriu o nome do requerente no cadastro de inadimplentes de forma indevida.

Além disso, como foi expresso anteriormente, os requeridos devem arcar com o dano moral de forma solidária, tendo em vista que ambos participaram da cadeia de consumo. [destaquei]

Portanto, em que pese as recorrentes alegarem que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foram capazes de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome do recorrido a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)